Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE. VENDEDORA. QUITAÇÃO. FINANCIAMENTO. JURISDIÇÃO CIVIL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONAIS. DECAIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer (quitar financiamento) cumulada com pedido de repetição de indébito (restituição de parcelas pagas) referente à compra e venda de veículo automotor financiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se há inovação recursal; (ii) se o processo deve ser suspenso com fundamento na existência de ação penal relacionada aos fatos; (iii) se há ilegitimidade para figurar no polo passivo, diante da alegação de ausência de participação na venda do veículo; (iv) se a concessão do benefício da gratuidade da justiça deve ser mantida; (v) como se distribui o ônus da prova, à luz do art. 373 do Código de Processo Civil, diante das alegações de estelionato e da controvérsia sobre o pagamento do preço do veículo; (vi) se a responsabilidade civil pela quitação do financiamento subsiste, mesmo havendo sentença penal condenatória contra terceiro; (vii) se a distribuição proporcional da sucumbência deve ser ajustada, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadmissibilidade parcial dos recursos decorre da vedação à inovação recursal, cuja razão está na preservação da competência das instâncias e na garantia do contraditório efetivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirma que a introdução de fundamentos inéditos em grau recursal — ainda que referentes a matérias de ordem pública — configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza supressão de instância. .
4. A suspensão do processo, fundada no art. 315 do Código de Processo Civil, exige relação de dependência lógica entre a controvérsia civil e a definição da autoria ou materialidade penal. No caso, a pretensão deduzida não depende do desfecho da ação penal — que versa sobre eventual estelionato praticado por terceiro —, pois a controvérsia cinge-se ao adimplemento contratual na alienação de veículo e à responsabilidade patrimonial resultante do recebimento do preço. Inexiste, portanto, causa prejudicial penal a justificar a paralisação do feito.
5. A outorga de poderes conferida pela ré ao terceiro intermediário estabelece a aparência legítima de representação, suficiente para vincular a titular do veículo perante o comprador. A discussão sobre vício decorrente de eventual estelionato afeta a validade interna da relação entre outorgante e mandatário, mas não descaracteriza a legitimação passiva da vendedora no plano externo das relações privadas, o que insere a matéria no campo do mérito.
6. A manutenção da gratuidade da justiça requer demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, observados os parâmetros constitucionais e processuais.
7. A distribuição estática do ônus probatório — prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil — conduz à conclusão de que o autor comprovou o pagamento do preço integral da venda, ao passo que a ré não produziu prova capaz de infirmar a presunção de que recebeu o valor e dele se beneficiou. A ausência de comprovação de que terceiro apropriou-se exclusivamente do montante recebido em sua conta impede o afastamento da responsabilidade contratual da vendedora e evidencia enriquecimento sem causa caso ela não promova a quitação do financiamento.
8. A alegação de que a condenação penal de terceiro geraria duplicidade indenizatória não encontra respaldo jurídico, porque a independência relativa entre as esferas civil e penal, prevista no art. 935 do Código Civil, não alcança pessoas estranhas ao processo criminal.
9. A distribuição proporcional da sucumbência deve observar o grau de êxito de cada litigante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor parcialmente conhecido e provido. Recurso da ré desprovido.
Teses de julgamento: “1. A inovação recursal impede o exame de matéria não submetida ao Juízo de primeiro grau, em observância à vedação de supressão de instância. 2. A suspensão do processo com fundamento no artigo 315 do Código de Processo Civil exige dependência direta entre a solução do mérito da demanda cível e a definição da existência do delito. 3. A existência de instrumento de representação válido afasta alegação de ilegitimidade decorrente de atos praticados por terceiro no âmbito da negociação contratual. 4. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando há elementos que evidenciam hipossuficiência econômica. 5. A condenação de terceiro em processo criminal não impede a análise da responsabilidade civil, nos termos do art. do Código Civil. 6. Aquele que sucumbe no processo deve arcar com as verbas sucumbenciais na proporção do decaimento”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 315, 341, 373, I e II e 373, § 1o; CF/88, art. 5o, LXXIV; CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 070280276.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2020; TJDFT, ApCiv 2017.02.100007446, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 24.9.2018; TJDFT, ApCiv 070504227.2022.8.07.0008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.2.2024; TJDFT, ApCiv 071445902.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.2.2024; TJDFT, AI 072437353.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgInt no AI 075165248.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; Tema 1.178/STJ.